Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-56.2025.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008465-56.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENITEZ TRANSPORTES E COMMODITIES LTDA - CNPJ: 48.881.212/0001-51 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PARALISAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA ORAL TÉCNICA. ARBITRAMENTO PRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo de transporte de cargas durante período de reparos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar os lucros cessantes alegados, ou se seria necessária documentação contábil, fiscal e financeira exaustiva para demonstrar o prejuízo efetivamente suportado pela transportadora.

III. Razões de decidir

3. A prova dos lucros cessantes não exige demonstração matemática absoluta ou documentação exaustiva, bastando elementos probatórios que permitam aferir razoavelmente o prejuízo, conforme estabelecido no art. 402 do Código Civil.

4. A prova oral técnica produzida pelo contador da empresa esclareceu a dinâmica operacional do transporte de cargas mediante subcontratação, validando os Conhecimentos de Transporte Eletrônico apresentados e os percentuais aplicados no cálculo.

5. A paralisação de veículo utilizado exclusivamente para transporte de cargas gera presunção relativa de lucros cessantes, sendo suficiente a demonstração da atividade econômica habitual e da média de faturamento anterior ao sinistro.

6. O magistrado não acolheu integralmente os valores pleiteados, procedendo a ajustes criteriosos que refletem a realidade fática, reduzindo a margem de lucro de 40% para 30% e abatendo o percentual de agenciamento.

7. A seguradora não apresentou contraprova técnica capaz de desconstituir os elementos probatórios apresentados pela transportadora, limitando-se a alegações genéricas sobre insuficiência documental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de lucros cessantes decorrentes de paralisação de veículo de transporte de cargas não exige documentação contábil exaustiva, sendo suficiente prova razoável da atividade habitual e da média de faturamento anterior ao sinistro. 2. Os Conhecimentos de Transporte Eletrônico que identificam a subcontratação constituem prova idônea da atividade econômica, especialmente quando corroborados por prova oral técnica. 3. O arbitramento prudencial com base em depoimento de contador e aplicação de margem de lucro conservadora atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 402; CPC, arts. 373, I, e 375.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação 1036984-71.2023.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2025; TJ-SC, Apelação 50013545820228240034, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, 3ª Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, na ação de reparação de danos materiais ajuizada por
BENITEZ TRANSPORTES E COMMODITIES LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “
para condenar a empresa requerida a pagar ao autor o valor de R$ 11.284,76 (onze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a título de lucros cessantes, corrigido pelo IPCA a partir de cada mês que deixou de lucrar, com incidência de juros moratórios, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN nº 5.171/2024, a partir da citação
”.

Houve, ainda, condenação proporcional das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, porquanto condenou a seguradora ao pagamento de indenização por lucros cessantes com fundamento em conjunto probatório frágil e insuficiente, em afronta aos arts. 402 do Código Civil e 373, I, do Código de Processo Civil. Sustenta que a apelada não comprovou, de forma efetiva, concreta e objetiva, o alegado prejuízo decorrente da paralisação do veículo segurado, tendo apresentado apenas Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-es) emitidos por terceira empresa, documentos que demonstrariam, no máximo, a intermediação de operações de transporte, mas não a efetiva percepção de lucro líquido.

Argumenta que há distinção essencial entre faturamento bruto e lucro líquido, sendo juridicamente inviável presumir lucros cessantes sem documentação contábil, fiscal e financeira apta a demonstrar receitas efetivamente auferidas e despesas operacionais suportadas. Afirma que a apelada deixou de juntar notas fiscais próprias, registros contábeis, demonstrativos financeiros, declarações fiscais, extratos bancários e demais documentos indispensáveis à comprovação do lucro efetivamente frustrado, circunstância que impediria qualquer apuração segura e objetiva do alegado prejuízo.

A recorrente sustenta, ainda, que a sentença incorreu em
error in judicando
e em deficiência de fundamentação, por não enfrentar adequadamente a insuficiência probatória dos autos, tampouco a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo a qual os lucros cessantes não podem ser presumidos, exigindo demonstração concreta e robusta do dano efetivamente sofrido. Defende que o
decisum
teria acolhido meras estimativas apresentadas pela parte autora, sem a necessária comprovação técnica e documental exigida pela legislação civil e processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, em razão da ausência de comprovação adequada do dano alegado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, limitando eventual condenação apenas aos montantes efetivamente comprovados por documentação idônea, bem como pela inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões apresentadas em id. 362649380, a apelada sustenta que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto proferida com base em conjunto probatório suficiente e em criteriosa análise técnica do magistrado singular. Argumenta que restou devidamente comprovada a paralisação do veículo por 27 (vinte e sete) dias para reparos autorizados pela seguradora, bem como a atividade lucrativa exercida pela empresa, mediante apresentação de CT-es, declaração da oficina mecânica e prova oral, especialmente o depoimento do contabilista Roberto Alves Cabral, que esclareceu a dinâmica operacional das subcontratações no setor de transporte de cargas. Defende que os CT-es constituem documentos fiscais eletrônicos idôneos, aptos a demonstrar a circulação econômica e a média de faturamento da transportadora.

A apelada afirma, ainda, que a sentença não se baseou em meras conjecturas, mas em arbitramento prudencial e equitativo, realizado conforme as regras de experiência comum e técnica previstas no art. 375 do CPC, tendo o juízo, inclusive, reduzido a margem de lucro pretendida de 40% para 30%, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que, em se tratando de veículo utilizado exclusivamente para transporte de cargas, a paralisação do caminhão gera presunção
juris tantum
de lucros cessantes, sendo suficiente a demonstração da atividade econômica habitual e da média de faturamento dos meses anteriores ao sinistro. Aduz que a jurisprudência do TJMT e de outros tribunais admite a apuração dos lucros cessantes com base na média dos fretes anteriores ao evento danoso, mediante abatimento de percentual relativo aos custos operacionais.

Por fim, assevera que cumpriu adequadamente o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao comprovar a paralisação do veículo, os rendimentos anteriores e o nexo causal decorrente do sinistro reconhecido administrativamente pela própria seguradora, ao passo que a apelante não produziu qualquer prova apta a desconstituir os documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas de insuficiência probatória. Requer, assim, o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “
para condenar a empresa requerida a pagar ao autor o valor de R$ 11.284,76 (onze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a título de lucros cessantes, corrigido pelo IPCA a partir de cada mês que deixou de lucrar, com incidência de juros moratórios, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN nº 5.171/2024, a partir da citação
”.

Houve, ainda, condenação proporcional das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Os fatos processuais revelam que a empresa autora teve seu veículo Mercedes-Benz/Actros 2651S6X4, placa BEZ-2G51, envolvido em
acidente de trânsito
ocorrido em
24 de agosto de 2024
, em Rondonópolis/MT.

A seguradora reconheceu administrativamente a responsabilidade de segurado e arcou com os reparos no valor de R$ 34.054,58 (trinta e quatro mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), através do sinistro n. 553202410355701. Contudo, o
veículo permaneceu paralisado por 27 (vinte e sete) dias em oficina credenciada da própria seguradora
para realização dos consertos, período durante o qual a empresa transportadora ficou impossibilitada de utilizar o caminhão em sua atividade econômica.

O magistrado de primeiro grau, após regular instrução processual que incluiu análise documental e oitiva de testemunha técnica, proferiu sentença reconhecendo o direito aos lucros cessantes, porém em valor inferior ao pleiteado inicialmente. O juízo realizou análise dos elementos probatórios, especialmente considerando o esclarecedor depoimento do contador Roberto Alves Cabral, que elucidou aspectos técnicos fundamentais sobre a operacionalização do transporte de cargas mediante subcontratação.

A apelante se insurge contra a condenação, alegando insuficiência probatória e violação aos artigos 402 do Código Civil e 373, I, do Código de Processo Civil. Sustenta que os Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-es) apresentados seriam inadequados para demonstrar lucro líquido, uma vez que emitidos por terceira empresa, e que faltariam documentos contábeis, fiscais e financeiros essenciais à comprovação do prejuízo alegado.

Analisando detidamente os argumentos recursais e o conjunto probatório dos autos, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

Primeiramente, é fundamental compreender que a prova dos lucros cessantes não exige demonstração matemática absoluta ou documentação exaustiva de todos os aspectos contábeis da atividade empresarial. O artigo 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem "
o que
razoavelmente
deixou de lucrar
", empregando critério de razoabilidade que permite ao julgador, com base nos elementos probatórios disponíveis, aferir o prejuízo efetivamente suportado.

Calha consignar que a condenação referente ao pagamento de lucros cessantes, em casos como o dos autos deve refletir, com o maior grau de exatidão possível, a quantia que a parte, efetivamente, deixou de receber no período que o caminhão deixou de ser utilizado, em razão do acidente, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da
restitutio in integrum.

No caso concreto, a prova oral produzida foi esclarecedora. O contador
Roberto Alves Cabral
, profissional técnico da área contábil e conhecedor da atividade empresarial da autora, prestou depoimento compromissado que elucidou aspectos essenciais da dinâmica operacional do transporte de cargas. Conforme alegado na audiência, o contador explicou que "
é uma prática comum no transporte
" a subcontratação quando "
a transportadora contratada não tem frota disponível
", esclarecendo que "
a empresa contratada repassa aproximadamente 80% do valor ao terceiro que efetivamente executa o transporte
".

O depoimento é fundamental para validar os CT-es apresentados (ids. 362648927 e 362648928), documentos que, embora emitidos por terceira empresa (BBN Transportes Ltda.), continham no campo "
observações
" a identificação expressa da apelada como subcontratada responsável pela execução efetiva do transporte. Não se trata, portanto, de documentos inadequados ou desprovidos de valor probatório, mas sim de
instrumentos fiscais
que refletem a realidade operacional do setor de transporte de cargas, onde a subcontratação constitui prática comercial amplamente difundida e legítima.

Destaco, ainda, que o magistrado singular demonstrou acurado senso técnico ao não acolher integralmente os valores pleiteados pela autora, procedendo a ajustes criteriosos que refletem a realidade fática demonstrada nos autos. Conforme registrado na sentença oral, o juízo reconheceu que "
os valores ali descritos não representam a receita integral da autora, pois a empresa tomadora retém cerca de 20%
", procedendo ao abatimento correspondente. Na se

quência, ao invés de aplicar a margem de lucro de 40% inicialmente pretendida, o magistrado a reduziu para 30%, demonstrando prudência e aderência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência reconhece que, tratando-se de veículo utilizado exclusivamente para transporte de cargas, a paralisação gera presunção de lucros cessantes, sendo suficiente a demonstração da atividade econômica habitual e da impossibilidade temporária de exercê-la.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO COM BASE EM DOCUMENTOS FISCAIS. CAMINHÃO UTILIZADO NA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A paralisação de veículo essencial à atividade econômica da autora — empresa de transporte de cargas — configura, por si, presunção relativa de prejuízo, cuja verossimilhança é reforçada pela prova documental idônea dos meses anteriores ao acidente, composta por CT-es e notas fiscais.
4.
Os lucros cessantes não exigem comprovação do valor exato da perda, bastando prova razoável da sua ocorrência e do nexo causal com o evento danoso, sendo suficiente a demonstração da receita média bruta, com dedução das despesas operacionais. 5. A jurisprudência do TJMT e do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base na média de faturamento nos três meses anteriores ao sinistro, com apuração do quantum por arbitramento, nos termos do art. 509, II, do CPC
. 6. A responsabilidade da seguradora é incontroversa nos autos, sendo legítima a limitação da condenação ao valor previsto na apólice do seguro, respeitados os termos contratuais. 7. A condenação deve incluir correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento de custas e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A paralisação de veículo essencial à atividade-fim de empresa de transporte autoriza a indenização por lucros cessantes, desde que comprovada a média de faturamento anterior ao sinistro.
2. A prova do valor exato da perda não é exigida na fase de conhecimento, sendo suficiente a verossimilhança do prejuízo, com apuração do quantum em liquidação por arbitramento. 3. A indenização por lucros cessantes pode ser limitada ao valor previsto na apólice de seguro, conforme cláusulas contratuais”. (TJMT, 1036984-71.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de recibo, comprovante de pagamento e nota fiscal, notadamente quando há outros documentos idôneos que demonstram o prejuízo e não há contraprova capaz de afastar o direito da parte autora.
4.
A paralisação de veículo de transporte de cargas gera presunção de perda econômica, sendo devida indenização por lucros cessantes, notadamente quando comprovada a realização de fretes pelo próprio veículo sinistrado em período anterior ao do acidente que causou a paralisação.
5. O período para o cálculo da indenização por lucros cessantes deve abranger todo o tempo de paralisação do veículo, desde a data do acidente até o término dos reparos. A declaração emitida por oficina mecânica - com assinatura manuscrita e carimbo da empresa - atesta o período de paralisação do veículo para conserto. 6.
Na ausência de prova específica das despesas ordinárias da atividade econômica, aplica-se o percentual de 33% sobre a receita bruta para fins de dedução da indenização por lucros cessantes.
Precedentes do TJSC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. (...)”. (TJ-SC - Apelação: 50013545820228240034, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 21/01/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos - destaquei).

O contador Roberto Alves Cabral confirmou em seu depoimento que
"essa janela de quatro meses é representativa
" para aferição da média de faturamento, considerando a sazonalidade própria da atividade, e que "
as despesas operacionais ficam em torno de 60%
", validando tecnicamente os percentuais aplicados pelo magistrado. Quando questionado especificamente sobre a adequação do cálculo apresentado, o profissional foi categórico ao afirmar que "
o cálculo de 40% está condizente
", referindo-se à margem de lucro líquido após dedução de todos os custos operacionais.

A apelante não logrou desconstituir esses elementos probatórios, limitando-se a alegações genéricas sobre insuficiência documental, sem apresentar contraprova técnica que pudesse infirmar os dados apresentados pela autora ou o depoimento do contador. O reconhecimento administrativo do sinistro pela própria seguradora, com o consequente pagamento dos danos emergentes, corrobora a veracidade dos fatos alegados e afasta qualquer discussão sobre o nexo causal.

É importante destacar que o magistrado não se baseou em meras conjecturas ou presunções infundadas, mas realizou arbitramento prudencial fundamentado nas regras de experiência comum e técnica previstas no artigo 375 do Código de Processo Civil. A redução do valor inicialmente pleiteado demonstra que houve criteriosa análise dos elementos probatórios, com aplicação de parâmetros técnicos adequados à realidade do setor de transporte de cargas.

A alegação de que seriam necessários registros contábeis exaustivos, extratos bancários detalhados, declarações fiscais e demais documentos contábeis não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, conforme inicialmente destacado.

No presente caso, o conjunto probatório formado pelos CT-es, pela declaração da oficina mecânica atestando o período de paralisação e, especialmente, pelo depoimento técnico do contador, forneceu elementos suficientes para a aferição dos lucros cessantes de forma razoável e proporcional. A metodologia empregada pelo magistrado, com abatimento do percentual de agenciamento (20%) e aplicação de margem de lucro conservadora (30%), resultou em condenação equilibrada que reflete adequadamente o prejuízo efetivamente suportado.

Por fim, cumpre observar que a sentença recorrida atendeu plenamente às exigências do artigo 489 do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para justificar a condenação imposta. O magistrado enfrentou adequadamente as questões controvertidas, analisou criteriosamente os elementos probatórios e aplicou corretamente os princípios jurídicos pertinentes à matéria.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer vício na sentença recorrida que justifique sua reforma. O conjunto probatório dos autos, especialmente a prova oral técnica produzida, forneceu elementos suficientes para a comprovação dos lucros cessantes alegados, tendo o magistrado procedido a arbitramento prudente e proporcional, em observância aos princípios da razoabilidade e da reparação integral do dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026